Tribunal: TJMT
Processo: 1022296-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022296-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VICTORIA KARINNY GOMES DE SOUZA - CPF: 063.438.831-26 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO COGO ZANETTI - CPF: 992.915.761-15 (AGRAVADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VICTORIA KARINNY GOMES DE SOUZA
.

AGRAVADO(S):
JOAO RICARDO COGO ZANETTI
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL DO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE. RISCO À SUBSISTÊNCIA. CAUÇÃO REAL IDÔNEA. REVERSIBILIDADE ASSEGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação indenizatória, na qual a agravante pleiteia o pagamento imediato do valor necessário ao conserto de motocicleta danificada em acidente de trânsito. A parte recorrente afirma que utiliza o veículo como instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano — para a concessão de tutela antecipada;

(
ii
) avaliar se a caução oferecida garante a reversibilidade da medida, conforme exigência do § 1o do mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito foi demonstrada por documentos anexados, como boletim de ocorrência, vídeos e laudos técnicos que evidenciam, em sede de cognição sumária, a dinâmica do acidente e a responsabilidade do agravado.

4. O perigo de dano decorre do comprometimento direto da renda e da atividade profissional da agravante, cuja subsistência depende do uso da motocicleta para atendimento domiciliar e deslocamento relacionado à prestação de serviços.

5. A caução oferecida, consistente na própria motocicleta sinistrada, avaliada em valor superior ao montante pleiteado, é suficiente para garantir a reversibilidade da medida, mitigando o risco da antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrada, em juízo de cognição sumária, elementos indiciários da responsabilidade do réu por acidente de trânsito e a essencialidade do bem ao exercício profissional da parte agravante.

2. A presença de caução real idônea assegura a reversibilidade da medida, legitimando a antecipação parcial de indenização para o custeio do conserto do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 14536149220238130000, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VICTORIA KARINNY GOMES DE SOUZA,
contra decisão (ID. 197043080 autos de processo n. 1052229-37.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava determinar ao Agravado o pagamento imediato do
conserto
da motocicleta da Agravante, nos seguintes termos:

“Inicialmente, proceda-se a retirada do sigilo dos autos de todas as manifestações da parte autora, advertindo-a sobre a desnecessidade de manifestação em sigilo, vez que não
trata-se
de tramitação de feito em segredo de justiça, inclusive nem há pedido neste sentido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes com pedido de tutela antecipadaajuizada porVictória
Karinny
Gomes de Souza, em desfavor deJoão Ricardo Cogo Zanetti, em que afirma que foi vítima de acidente automobilístico, que ocorreu na data de 15.12.2024, quando trafegava pela Avenida das Flores, no sentido da Avenida Miguel Sutil, nesta Capital, quando foi violentamente atingida pela parte requerida, que avançou a sinalização de forma imprudente e desrespeitosa.

Relata que sofreu grave lesão na coluna vertebral, consistente na fratura da vértebra T12, o que exigiu a utilização de colete ortopédico imobilizador pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, durante o qual permaneceu totalmente afastada de suas atividades laborais. Informa, ainda, que sua motocicleta sofreu significativas avarias em decorrência dos fatos narrados, motivo pelo qual requer o deferimento da tutela de urgência, para que seja determinada à parte requerida a obrigação de arcar com o pagamento imediato da quantia de R$ 7.393,16 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor necessário para o conserto do referido veículo.

Decido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, diante da necessidade de dilação probatória, sobre os fatos apontados pela parte autorae os danos a ela causados, especialmente adinâmica
do mesmo
.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,INDEFIROo pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...]”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que sofreu acidente de trânsito no dia 15 de dezembro de 2024, ocasião em que o Agravado teria avançado a sinalização de parada obrigatória, colidindo com a motocicleta conduzida pela Agravante. Em decorrência do impacto, sofreu fratura na vértebra T12, necessitando de imobilização, afastamento das atividades laborais e tendo sua motocicleta — meio essencial de transporte e trabalho — gravemente danificada.

2.

Aduz que a decisão agravada ignorou provas robustas apresentadas, como boletim de ocorrência, relatório médico, orçamento técnico do conserto do veículo e registros audiovisuais do acidente.

3.
Afirma que a negativa de tutela provisória compromete sua subsistência, violando princípios da dignidade da pessoa humana e efetividade da jurisdição.

Diante disso,
pugna

pelo conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento da quantia de R$ 7.393,16 (sete mil
, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos
), correspondente ao conserto do veículo.

Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na ação originária, revela-se desnecessária a sua intimação para apresentar resposta ao recurso.

Dispensa-se a manifestação do Ministério Público, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, sem repercussão no interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VICTORIA KARINNY GOMES DE SOUZA.

AGRAVADO(S):
JOAO RICARDO COGO ZANETTI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, que visava obrigar o agravado a custear, de forma imediata, o conserto de motocicleta danificada em acidente de trânsito.

Alega a Agravante, em síntese, que é parte hipossuficiente, que depende da motocicleta como meio essencial de locomoção e subsistência, e que os elementos já constantes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o relato testemunhal colhido em sede administrativa, evidenciam a responsabilidade exclusiva do Agravado pela colisão.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente condenação ao pagamento da quantia de R$ 7.393,16 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), correspondente ao conserto do veículo.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
190885923
):

“[...]
Decido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, diante da necessidade de dilação probatória, sobre os fatos apontados pela parte autora e os danos a ela causados, especialmente a dinâmica
do mesmo
.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
” (
g.n
.)

1. Do mérito.

No caso em análise, a Agravante sustenta que necessita do deferimento da tutela de urgência para custear o conserto de sua motocicleta, supostamente danificada em decorrência de acidente de trânsito, sob o argumento de que o veículo seria indispensável à sua locomoção e, por conseguinte, ao exercício de sua atividade laboral cotidiana.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência encontra assento no art. 300 do CPC, segundo o qual será concedida quando presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

"Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
"

No caso concreto, ambos os requisitos legais
encontram-se
satisfatoriamente demonstrados.

A probabilidade do direito invocado pela parte agravante encontra robust
o
amparo nos documentos acostados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência
(ID 196654779)
, laudos técnicos,
existência

de vídeo
(ID 196654773)
do ocorrido que evidencia a dinâmica do acidente
, os quais, em juízo de cognição sumária, indicam com suficiência a verossimilhança das alegações no que tange à dinâmica do acidente e à culpa atribuída ao agravado.

A análise do frame do vídeo constante dos autos, capturado no segundo 00:00:08 do arquivo ‘
Vídeo do acidente”
(ID 298463865)
, revela a movimentação do
agravado
cruzando a avenida sem observar a preferencial
, corroborando a tese da
agravante
, senão vejamos:

No que tange ao perigo de dano, constata-se situação de inequívoca urgência, pois a autora da demanda atua como profissional autônoma no ramo da estética e dos cuidados corporais, exercendo atividade econômica como empreendedora individual, com atendimento direto ao público. A motocicleta sinistrada, além de representar seu único meio de transporte, constitui instrumento imprescindível ao exercício regular de sua atividade profissional, sendo utilizada para locomoção entre atendimentos, deslocamento a domicílios de clientes e aquisição de insumos relacionados ao negócio.

A privação de tal bem, por tempo indeterminado, compromete substancialmente sua capacidade de gerar renda, colocando em risco sua subsistência, dignidade e continuidade da atividade econômica
.

Ademais, a reversibilidade da medida pleiteada, por sua vez, encontra lastr
o
na caução real oferecida, consistente na própria motocicleta sinistrada, avaliada, a priori, em valor superior ao montante pretendido a título de indenização antecipada. A aceitação da caução demonstra a boa-fé da parte agravante e o compromisso com a eventual restituição da quantia, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, afastando, assim, o risco de irreversibilidade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER - TUTELA ANTECIPADA - FUMUS BONI IURIS - PERICULUM IN MORA - REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. A tutela de urgência é mecanismo processual legislado pelo art. 300 e seguintes do CPC. Tal mecanismo busca proteger o objeto do litígio de dano grave e iminente. Para a sua devida concessão, o requerente deve demonstrar os seguintes requisitos: a probabilidade de direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14536149220238130000, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/11/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2023)

Há, portanto, equilíbrio real e concreto entre os riscos contrapostos da medida:

O risco da concessão é reduzido pela garantia real oferecida, que se mostra idônea e de fácil liquidez (art. 300, § 1o, CPC);

O risco da não concessão é alto e imediato, pois compromete o sustento da autora e seu direito ao trabalho, atingindo frontalmente sua dignidade e integridade pessoal.

Nesse contexto, não se verifica acerto na decisão agravada, ao impor à parte vulnerável o ônus de aguardar o trânsito em julgado da sentença para a obtenção de reparação por danos que clama por resposta imediata.

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que a decisão agravada revela cautela compreensível, na medida em que a antecipação de efeitos satisfativos sempre envolve risco de irreversibilidade.

Todavia, no caso concreto, a agravante ofereceu caução real idônea, suficiente para mitigar o risco da concessão indevida. Esse aspecto altera significativamente a equação processual, pois assegura o equilíbrio entre o risco da concessão (reversível mediante a garantia prestada) e o risco da não concessão (grave comprometimento da subsistência da agravante e violação à sua dignidade).

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela provisória, determinando que o agravado proceda, no prazo de
5
(
cinco
) dias, ao pagamento da quantia de R$ 7.393,16 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), correspondente ao conserto da motocicleta de titularidade da agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025